Tribunal: TJES
Processo: 5008700-41.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008700-41.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO SAMUEL LAEBER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS- CONFIRMAÇÃO DE PEDIDO LIMINAR- PRONÚNCIA

EXPRESSA acerca da aplicação do art. 387, §2º do CPP –
ORDEM CONCEDIDA.

1.
Portanto, em razão da omissão do juízo da VEP de VV/ES, determin
ei
a PRONÚNCIA EXPRESSA acerca da aplicação do art. 387, §2º do CPP, uma vez notória possibilidade de progressão para o regime ABERTO.
2.
Isto posto, conforme informações prestadas pela autoridade coatora em id 9045929, verifico o cumprimento da ordem liminar que se confirma agora no momento do mérito.

3.
Assim, nota-se que fora realizada a detração penal, bem como a progressão de regime do ora paciente. Desse modo, entendo pela plena satisfação da pretensão deduzida pelo presente
writ.

4. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008700-41.2024.8.08.0000

PACIENTE: THIAGO SAMUEL LAEBER

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA – 7ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
8902857
) impetrado em favor de
THIAGO SAMUEL LAEBER
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
Vara de Execuções Penais de Vila Velha.

Narra o impetrante que o paciente
teve em seu favor sentença de extinção de punibilidade pelo integral cumprimento da pena, sendo datada em 19/12/2022, embora tenha se consolidado no dia 21/02/18.

Ademais, afirma que a
pós a sentença de extinção da punibilidade, juntou-se nova guia de execução penal, para o cumprimento de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, condenação esta que o reeducando esteve preso preventivamente entre os dias 05/08/2018 a 26/02/2019, ou seja, durante 6 meses e 22 dias.

Ato contínuo, o juiz da condenação ordenou a remessa dos autos para o Juízo da Execução,
para fins de DETRAÇÃO da pena já cumprida pelo réu.

Assim, recebido os autos na VEP de VV/ES, o ora impetrante requereu a aplicação do art. 387, §2º do CPP novamente, tendo em vista o tempo já cumprido provisoriamente pelo detento, seja ele correspondente a 1/3 da pena arbitrada, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias.

Na esteira desse trâmite,
e
m decisão datada de 25/06/2024, o juízo da VEP de VV/ES, acolheu o pedido defensivo quanto a redução de pena,
porém
não versou acerca do art. 387, §2º do CPP,
mas
expediu MANDADO DE PRISÃO para o cumprimento da pena.

Liminar concedida em id 8986300.,

Parecer da d. Procuradoria para conceder a ordem em id 9079400.

Dessa forma, rest
ou
claras razões para a concessão da medida liminar, que requere
u
a pronúncia expressa do juízo da VEP no que diz respeito a detração penal.

Portanto, em razão da omissão do juízo da VEP de VV/ES, determin
ei
a PRONÚNCIA EXPRESSA acerca da aplicação do art. 387, §2º do CPP, uma vez notória possibilidade de progressão para o regime ABERTO.

Isto posto, conforme informações prestadas pela autoridade coatora em id 9045929, verifico o cumprimento da ordem liminar que se confirma agora no momento do mérito.

Assim, nota-se que fora realizada a detração penal, bem como a progressão de regime do ora paciente. Desse modo, entendo pela plena satisfação da pretensão deduzida pelo presente
writ.

Desse modo, não havendo fatos novos para incidir na mudança do entendimento externado liminarmente, entendo pela manutenção da decisão prolatada
.

Pelo exposto,
conheço o presente
writ
e confirmo a liminar para CONCEDER A ORDEM.

É como voto.

6

Vitória/ES,
15
de agosto de 2024.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)